Tribunal: STF
Processo: HC 191111
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-09
Data de publicação: 2020-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado em face de decisão monocrática, proferida no âmbito do STJ, que indeferiu liminarmente o HC 604.444/SP.
    Alega-se que: a) o paciente foi condenado pela prática do delito previsto no art. 273, §1º-B, I, do CP, mas o juiz de primeiro grau aplicou a pena do art. 33, caput, da Lei de Drogas por considerar inconstitucional o preceito secundário do tipo imputado; b) o Tribunal local deu provimento ao apelo ministerial para afastar a inconstitucionalidade e aplicar a pena do art. 273, §1º-B, I, do CP.
    Busca-se o reconhecimento da inconstitucionalidade do preceito secundário do art. 273, §1º-B, I, do CP.
    É o relatório. Decido.
    2. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.
    O impetrante não acostou a estes autos os documentos indispensáveis para aferição da ilegalidade.
    Com efeito, olvidou-se de instruir o feito com acórdão da apelação e as decisões proferidas no âmbito do STJ (RESp 1.425.272/SP).
    Assim, a instrução deficitária inviabiliza a análise do constrangimento ilegal invocado pelo impetrante e a concessão da ordem pleiteada. 
    Acrescente-se que, consoante reiterada jurisprudência da Corte, “constitui ônus do impetrante instruir adequadamente o writ com os documentos necessários ao exame da pretensão posta em juízo” (HC 95.434, Primeira Turma, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, julgado em 25.08.2009). No mesmo sentido: HC 130.240 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24.11.2015 e HC 131.202 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 03.03.2016.
    3. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 9 de agosto de 2020. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente